Tribunal: STF
Processo: HC 218810
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 736.986/RJ.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, das imputações dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim, praticados com emprego de arma de fogo), na forma do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à apelação do Ministério Público, condenando o paciente à pena de 11 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.563 dias-multa, pela prática de ambos os delitos.



    4. A condenação transitou em julgado em 19/03/2021.



    5. Em 21/04/2022, a defesa, inconformada, formalizou a impetração no STJ. O Ministro Relator dela não conheceu, mas concedeu a ordem, de ofício, para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico, bem como aplicar a minorante do tráfico privilegiado. Estabeleceu a sanção em 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 233 dias-multa. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou-lhe provimento.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir prova idônea para a condenação do paciente por tráfico de drogas. 



    7. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o restabelecimento da sentença absolutória.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 19/03/2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 15/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, teve como comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativas ao tráfico de drogas, nos seguintes termos:



    “A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (doc. 07); registro de ocorrência e aditamento (docs. 17/20); laudo de exame de entorpecente e/ou psicotrópico (docs. 24 e 66); auto de apreensão (fls. 6/7-doc. 28) e laudo de exame em arma de fogo e munições (fls. 3/7-doc. 89), bem como por toda prova testemunhal. 



    No tocante à autoria, devo analisar a prova oral que foi colhida na DP e em Juízo.



(...)



    Em resumo, o apelado nega as imputações, pois naquele dia estava indo à casa da avó para lhe prestar um favor, quando de repente começou o tiroteio, sendo alvejado por disparos de arma de fogo, caindo ao chão. 



    Como se vê, o apelado apresentou a mesma versão das duas testemunhas arroladas pela defesa, sendo bem possível que naquele dia, sexta-feira, 22/02/2019, Jorge efetivamente tenha ido à casa da avó, mas em outro horário, na medida em que as demais provas produzidas pelo Ministério Público vão de encontro à tese sustentada pelo apelado. 



    Com efeito, os policiais militares prestaram depoimentos harmoniosos, encontrando respaldo nas demais provas. 



    Conforme depôs o Sargento Fábio Luiz Seabra, no dia e horário referidos na denúncia, estava com sua guarnição em operação de rotina para conter carga roubada dentro da Comunidade Furquim Mendes, dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, mais precisamente na rua Renascer, uma determinada entrada para uma viela, quando viram vários elementos, que, ao avistarem a viatura, começaram a efetuar disparos de arma de fogo. 



    De imediatamente desembarcaram e revidaram, vendo que alguns desses elementos entraram numa viela, em fuga. Progrediram e viram que o réu se encontrava ferido, com a arma debaixo dele. O réu estava na direção da viela, mas não chegou a alcançá-la, tendo ficado meio corpo na viela e meio corpo ainda na rua principal. 



    O réu estava ferido no ombro e, salvo engano, também tinha um estilhaço no cóccix. O réu estava com uma pistola e um saco de lixo preto e bem grande contendo drogas, ambos na mão dele. Os outros elementos conseguiram se evadir pela viela. 



    O mesmo Sargento disse para o réu que se ele se mexesse mais uma vez iria efetuar outro disparo, isto porque ele estava se mexendo muito, daí ele esticou a mão e ficou quietinho, passando a colaborar. Durante seu depoimento, o referido militar chegou a explicar por qual motivo orientou que o réu ficasse parado: ‘a arma dele estava próxima dele e podia efetuar outro disparo; que esticou a mão e ficou quietinho, colaborou’. 



    No local, o depoente já deduziu que a droga era do tráfico local, mas estava com o réu. Formou-se uma aglomeração com muita gente; que como se trata de uma comunidade que apoia o tráfico, ou que tem medo, juntou bastante gente. A alguns parentes do réu fizeram escândalo. No local chegou um tio e muitos parentes, formando-se um tumulto; que teve uma senhora que levou um estilhaço sim, na viela, sendo que, inclusive, os policiais socorreram essa senhora. 



    O tio do réu pediu para o depoente não bater no sobrinho e não fizesse nada demais, dizendo que sabia que ele era do tráfico. 



    Não conhecia o acusado anteriormente e, praticamente, todos os dias de serviço, tem operação naquela Comunidade para coibir roubo de carga; já tinha ido lá várias vezes, mas nunca tinha visto o acusado. 



    Em síntese, diversos elementos realizaram disparos contra a guarnição, a qual revidou, vindo a atingir o acusado Jorge Alexandre, que se encontrava na mesma linha de tiro dos demais elementos, que conseguiram fugir. 



    Cessados os tiros, os agentes da lei prosseguiram, tendo o Sargento Seabra esclarecido que o réu se encontrava com a arma e a sacola onde as drogas se encontravam nas mãos. 



    Como Jorge estava se mexendo muito, Fábio Seabra determinou que ele ficasse parado, pois a arma, nessa altura, estava próxima dele, ou seja, não mais se encontrava na mão do apelado. 



    Registre-se que não é plausível que um policial renda um fugitivo e deixe que ele permaneça empunhando uma arma de fogo e a sacola com as drogas. 



    Já o policial Maurício teve outra percepção dos fatos, pois ao que parece tanto a arma quanto a sacola com as drogas, já se encontravam no chão, com o réu rendido pelo policial Fábio Seabra. 



    Necessário se faz destacar que este Tribunal sumulou entendimento no sentido de que os depoimentos dos policiais são merecedores de plena credibilidade, não podendo suas declarações desautorizar a condenação – Súmula 70 do TJRJ. Com efeito, motivo não há para que os agentes da lei atribuam, injustamente, ao acusado o cometimento de condutas tão perniciosas, ainda mais que não foi comprovada nos autos a relação de animosidade entre os mesmos, sendo de ressaltar que o próprio apelado afirmou que não conhecia os policiais. 



    Importante frisar que os fatos ocorreram em 22 de fevereiro de 2019, enquanto que as testemunhas foram ouvidas em 12/06/2019, ou seja, quase 4 meses após o crime, o que, provavelmente, causou certo esquecimento por parte dos agentes da lei que diuturnamente realizam inúmeras diligências naquela localidade, a fim de combater crimes patrimoniais, que vêm causando terríveis prejuízos à sociedade da baixada fluminense. 



    De outra banda, eventual discrepância nas declarações do Sargentos da Polícia Militar (testemunhas) não têm o condão de macular toda a prova oral produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa. 



    Impossível, igualmente, acreditar que os policiais militares, ambos Sargentos, ‘plantassem’ a pistola Taurus, 9mm, com 21 munições, além da elevada quantidade de drogas, simplesmente para incriminar o acusado, que nem mesmo conheciam. 



    Como bem salientou o recorrente, às fls. 4-doc. 175, ‘...os depoimentos da avó e da tia do apelado são, naturalmente, suspeitos, diante do estreito vínculo de parentesco que os une, razão pela qual suas declarações devem ser vistas com reservas, sendo que a nem sequer presenciou os fatos narrados na denúncia, tendo afirmado apenas que o viu saindo de casa dele para ir à casa da avó. Cabe ressaltar, ainda, que, embora o apelado e sua avó sejam naturalmente muito conhecidos na Comunidade em que ocorreram os fatos, as únicas pessoas arroladas pela Defesa foram tal avó e uma tia dele.’ 



    No tocante ao laudo de exame de corpo de delito, devo esclarecer que o mesmo foi elaborado por um médico inscrito no CRM, que não atestou qualquer lesão, mas os policiais militares, Sargentos Seabra e Maurício, compareceram na DP e esclareceram que o apelado foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido, informando inclusive o nº do BAM. 



    Portanto, os depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência estão em perfeita harmonia entre si. 



    Assim, razão não assiste à nobre defesa, quando sustentou em suas razões que não há provas suficientes para ensejar decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 da Lei 11343/06. 



    No caso em tela, não há dúvidas que todo o material entorpecente se destinava ao tráfico ilícito, não sendo caso de absolvição e nem mesmo de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. 



    As circunstâncias dos fatos, o local do delito, conhecido como ponto de venda de drogas, cujo domínio é exercido pelo Comando Vermelho, os depoimentos dos policiais, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (270 gramas de cocaína em pó, acondicionados em 725 pequenas embalagens plásticas; 700 gramas de maconha, acondicionados em 355 tabletes e 12 gramas de ‘crack’, acondicionados em 40 embalagens), incompatíveis para um mero usuário, não deixam dúvidas sobre a veracidade dos fatos narrados na denúncia, tratando-se de quadro probatório firme e seguro para produzir a condenação pelo crime de tráfico de drogas.” (e-doc. 5, p. 6 e 13-16; grifos nossos).  



    11. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ reiterou a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça. Veja-se a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. Segundo se infere, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante, registro de ocorrência e aditamento, laudo de exame de entorpecente e/ou psicotrópico, auto de apreensão e laudo de exame em arma de fogo e munições), de que foram apreendidos com o paciente 270g de cocaína, 700g de maconha e 12g de crack, além de uma pistola Taurus, 9mm, com 21 munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em local conhecido como ponto de tráfico. 



    2. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 9, p. 1; grifos nossos).



    12. Da análise das referidas decisões, verifica-se que, após a regular tramitação do processo-crime nas instâncias ordinárias, às quais compete o amplo exame de fatos e provas, ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a partir, especialmente, dos depoimentos prestados por policiais em juízo e da apreensão de entorpecentes e arma de fogo em poder do paciente, em local conhecido pelo comércio de drogas.



    13. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator